Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo de embargos à execução. Dentre os pedidos, a agravante requereu a suspensão até o julgamento do agravo de instrumento n. 0716788-08.2025.8.07.0000. Contudo, em consulta ao PJ-e, constata-se que referido agravo não foi conhecido e encontra-se arquivado. Desta feita, antes de prosseguir no processamento do recurso e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403